Tribunal: TJES
Processo: 5015784-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015784-17.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINETE TRABA FERREIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por REGINETE TRABA FERREIRA contra sentença de id 6725945, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO PAN S.A., aqui Apelado, condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 6725947), a Apelante expõe haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter a readequação contratual do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) emitido em seu nome, haja vista a
“abusividade que reveste tal contratação”
, marcada por violação ao dever de informação capaz de configurar erro essencial e onerosidade excessiva.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, de forma que, com a pronúncia da nulidade do ajuste, seja o Apelado condenado a
(i)
converter a operação de crédito contratada para o modelo tradicional de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros média de mercado praticada à época da contratação;
(ii)
restituir o indébito em dobro;
(iii)
pagar indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários-mínimos; e a
(iv)
arcar com custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6725953, suscitando, preliminarmente, pretensa irregularidade formal do apelo em razão de suposta inobservância do princípio da dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por REGINETE TRABA FERREIRA contra sentença de id 6725945, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de BANCO PAN S.A., aqui Apelado, condenando a requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 6725947), a Apelante expõe haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter a readequação contratual do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) emitido em seu nome, haja vista a
“abusividade que reveste tal contratação”
, marcada por violação ao dever de informação capaz de configurar erro essencial e onerosidade excessiva.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, de forma que, com a pronúncia da nulidade do ajuste, seja o Apelado condenado a
(i)
converter a operação de crédito contratada para o modelo tradicional de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros média de mercado praticada à época da contratação;
(ii)
restituir o indébito em dobro;
(iii)
pagar indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários-mínimos; e a
(iv)
arcar com custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6725953, suscitando, preliminarmente, pretensa irregularidade formal do apelo em razão de suposta inobservância do princípio da dialeticidade recursal, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Verificada a arguição de questão cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar a análise do mérito do apelo, inicio este julgamento com o enfrentamento da preliminar concernente à ausência de dialeticidade recursal.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O

APELADO
– DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental no agravo de instrumento n.º 378.433, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“[...] Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos. [...]”

In casu
, é possível inferir do arrazoado recursal os motivos da insurgência deduzida pela Apelante, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar em cotejo.

MÉRITO
RECURSAL

Consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deve analisada em cada caso concreto.

Na hipótese em apreço, exsurgem dos autos elementos de convicção que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende dos documentos reproduzidos nas fls. 02/04 do id 6725862, a operação de crédito em discussão, catalogada sob o n.º 715286275, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário n.º 151.483.091-1, de titularidade da Apelante, com solicitação de saque inicial no valor de R$ 1.197,00 (mil e cento e noventa e sete reais).

De acordo com a contestação apresentada pelo Apelado (id 6725860), em acréscimo à aludida importância, ainda teria sido creditada na conta da Apelante, mediante realização de saque adicional supostamente solicitado via telefone, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que incrementou a dívida em aberto, à qual se referem os descontos efetuados em folha de pagamento em valores que variaram, ao longo do tempo, na forma do extrato evolutivo colacionado ao id 6725865.

Não obstante, em que pese os argumentos tecidos pelo Apelado em sua defesa técnica, as peculiaridades do caso concreto me levam a crer que a Apelante, na verdade, objetivava, tão somente, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional.

Afinal, o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em conta bancária de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o Apelado tenta fazer crer que os “saques” foram realizados pela Apelante como ordinariamente ocorreria, isto é, por meio da utilização consciente do cartão de crédito, o que, todavia, não corresponde à hipótese dos autos.

Ora, o Apelado não comprovou sequer ter enviado uma cópia física do cartão à Apelante, o que leva a crer que a existência deste, assim como a de suas faturas mensais (id 6725868), era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para o lançamento do crédito liberado à Apelante via transferência eletrônica.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da Apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que a Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar caso análogo ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5011245-22.2022.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.02.2024)”

Em idêntico teor: Apelação Cível nº 0012669-35.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023.

Por tais razões, penso deva ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pela Apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da Apelante, ao longo de 7 (sete) anos, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e as quantias creditadas em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em consequência, e considerando que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária de 30/04/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões